Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733851-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: ALICE GOMES DE FREITAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40076041) interposto por MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA em face de ALICE GOMES FREITAS DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0734253-32.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação firmado entre as partes, declinando da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos seguintes termos (ID 136501935) : Cuida-se de ação de execução de débito locatício. Vê-se do contrato de locação de ID136373852, que o imóvel locado se situa em Ceilândia/DF. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Samambaia/DF. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula XVIII, do contrato de locação. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 6.000 feitos em andamento, tendo sido distribuídos cerca de 200 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor e uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. A Agravante alega em suas razões que: (i) na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante em desfavor da agravada, em razão de inadimplência ao Contrato de Locação firmado entre as partes; (ii) em razão da redação da Cláusula XVIII do Contrato de Locação e amparada no art. 58, inciso II – parte final – da Lei no 8.245/91, a Execução foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF; (iii) o juízo de origem proferiu decisão declinando a competência para a Circunscrição Judiciária de Samambaia, por entender que “a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva”; (iv) sustenta que “o imóvel locado se situa em Ceilândia/DF”, e que se observa “no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside em Samambaia/DF.”; (v) entretanto, independentemente de onde é o domicílio das partes, o contrato de locação firmado não é contrato de adesão; (vi) ao contrário do que consta na decisão, o contrato de locação em anexo foi firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes; (vi) as locações de imóveis urbanos são regidas por lei especial (Lei no 8.245/91) na qual se estipula que pode haver eleição do foro para executar o contrato locatício. Sendo assim, é totalmente válida a distribuição do feito no foro constante no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o previsto no art. 58 da Lei de Locações; (vii) no presente caso, conforme consta no contrato pactuado livremente entre as partes, elas elegeram “o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam” (Cláusula XVIII, Contrato de Locação); (viii) considerando a paridade entre locador e locatário e mantida a função do contrato, o foro eleito deve ser mantido; (ix) o artigo 63 do Código de Processo Civil prevê que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”; (x) o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33); (xi) em diversas oportunidades o E. TJDFT entendeu pela manutenção do foro eleito pelas partes, declarando que a competência somente poderia ser modificada caso comprovada a abusividade da cláusula ou o prejuízo das partes; (xii) no presente caso se trata de competência territorial e relativa, que não pode ser declinada de ofício; (xiii) não há como sequer presumir que exista algum prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília, haja vista que são lugares muito próximos e muito provavelmente as partes sequer necessitarão comparecer ao fórum; (xiv) não havendo prejuízo, muito menos abusividade, devem ser prevalecidos os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, sendo mantida a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para determinar a imediata tramitação do feito na Circunscrição de Brasília até o julgamento definitivo do presente recurso. Para tanto, alega que: (i) a manutenção da decisão agravada irá causar dano de difícil reparação à Agravante, haja vista que a decisão agravada acaba por ensejar o injustificável retardo no trâmite da execução, prejudicando diretamente o direito da exequente e ferindo o princípio da razoável duração do processo; (ii) o juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF já proferiu decisão não reconhecendo a competência, e suscitou conflito negativo, o que irá retardar ainda mais o prosseguimento do processo ante a injustificável decisão proferida de ofício pela Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília; (iii) o art. 8o do CPC dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico o juiz observará a eficiência; (iv) é certo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC); (v) restou devidamente comprovado que não há abusividade ou prejuízo para as partes com a eleição do foro de Brasília/DF; (vi) é incontroverso o prejuízo da agravante uma vez que o feito poderá ficar suspenso por tempo indeterminado até que seja julgado o conflito de competência, que por sua vez está em total contrariedade ao entendimento do E. TJDFT; (vi) o bom direito resta demonstrado pelo entendimento pacífico e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da edição a Súmula 33: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; (vii) não há qualquer prejuízo em permitir o prosseguimento da execução, com imediata citação da executada. No mérito, requereu a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 40076047). Observando o feito na origem, percebi que a decisão agravada foi exarada em 13/09/2022 (ID 136501935 origem), em relação a qual o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência, (ID 137050805 na origem). Diante disso, considerando que o conflito de competência suscitado é questão prejudicial ao presente agravo, intimei a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso, de acordo com o conteúdo do despacho constante do ID 40135148. A parte agravante se manifestou, alegando que (ID 40513788): (i) apesar de existir conflito de competência, o agravo deve ser conhecido pois, ainda que ao final o recurso seja julgado improcedente ou prejudicado, há pedido de efeito suspensivo ativo da decisão agravada para que seja determinado o imediato prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do presente recurso e/ou do conflito de competência; (ii) aguardar todo o trâmite do conflito de competência para prosseguir com o processo de origem trará grave prejuízo à Agravante, uma vez que o feito permanecerá suspenso por tempo indeterminado, permitindo que a parte agravada continue sem pagar o débito, usufruindo e se desfazendo de seus bens passíveis de penhora, havendo risco de tornar a execução de origem sem qualquer efetividade. DECIDO. A resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito. No caso em tela, muito embora a Agravante tenha cumprido a determinação judicial de vir a esse juízo recursal se manifestar no sentido de pleitear o prosseguimento do feito, pugnando pela manutenção dos atos processuais no juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até o julgamento do conflito de competência, existe uma questão prejudicial que impede o conhecimento do presente recurso, qual seja, a ausência de interesse recursal, sobretudo em relação à utilidade. Isso porque com a superveniência do conflito de competência negativo - caso dos autos - incumbe ao Relator designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 207, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de modo que a manifestação, em sede de agravo de instrumento, e nos termos do que pleiteia a parte, tanto (i) invadiria o campo do juízo natural para decisão de medidas urgentes, quanto poderia (ii) acarretar diligências inúteis ao processo, dois elementos que, somados, acarretam a inutilidade do presente recurso de agravo de instrumento. A determinação do prosseguimento do feito na origem poderia ensejar medidas de difícil reversibilidade se, por ventura, o juízo definido pelo relator do conflito de competência não coincida juízo pleiteado ou esperado pela parte, qual seja, a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. E, por outro lado, no caso de coincidir de ser o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília o designado pelo Relator do conflito de competência para medidas urgentes, a parte agravante igualmente já terá sua pretensão satisfeita, não demandando, por conta disso, intervenção judicial pontual, onde, de fato, já existe amparo à parte da pretensão da Agravante. O que se discute, no caso em tela, é o intervalo de tempo entre a suscitação do conflito e a determinação do Relator sobre o juízo de provisoriamente irá decidir medidas urgentes. Em relação a tal, a alegação de inadimplência e dilapidação patrimonial não subsiste, pois não se tem nos autos maiores elementos que, desde já, informem que a Agravada esteja nesse movimento. E, se tal temeridade se delinear em um horizonte próximo, a Agravante pode se valer dos instrumentos processuais próprios perante a instância recursal. Assim, o feito na origem pode aguardar o devido processamento, para que, ao final, seja dirimida a competência, em caráter definitivo, e, com ela, as consequências processuais da fixação de competência. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador